Tribunal: TJBA
Processo: 0405961-19.2012.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0405961-19.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ABG SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO RIBEIRO ROMANO, KALEB CAMPOS FREIRE

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO ANTERIOR AO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O SÓCIO. SÚMULA 375 DO STJ. INAPLICABILIDADE. TEMA 290 DO STJ. ART. 185 DO CTN. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária Cível originada de sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. A ação visava à desconstituição da penhora recaída sobre imóvel de propriedade da Embargante (ABG Serviços Ltda.), levada a efeito nos autos de execução fiscal movida pelo Estado da Bahia. Discute-se na remessa a regularidade da constrição e a ocorrência de fraude à execução fiscal, haja vista que o juízo de origem fundamentou a decisão de procedência na Súmula 375 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça é aplicável ao regime das execuções fiscais ; e (ii) estabelecer se a alienação de bem particular de sócio antes de sua citação formal e do redirecionamento da execução fiscal configura fraude à execução nos termos do artigo 185 do Código Tributário Nacional (CTN).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.141.990/PR (Tema 290) sob a sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que a Súmula 375 não se aplica às execuções fiscais, devendo a matéria ser regida pelo artigo 185 do Código Tributário Nacional (CTN) em virtude do princípio da especialidade.

A execução fiscal originária foi ajuizada no ano de 1993, inicialmente voltada apenas contra a pessoa jurídica devedora.

O imóvel penhorado, pertencente ao patrimônio particular do sócio, foi alienado à Embargante em 14/11/2005, conforme demonstra a Escritura Pública de Compra e Venda devidamente averbada.

O pedido formulado pela Fazenda Pública para o redirecionamento da execução contra o sócio alienante ocorreu tão somente em 27/02/2008, com a citação editalícia efetivada em 25/04/2008.

Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, não configura fraude à execução a alienação de bens particulares do sócio efetivada antes de sua inclusão formal na execução fiscal.

O sujeito passivo do crédito tributário, até o ato de redirecionamento, era apenas a pessoa jurídica executada, não recaindo restrição sobre o patrimônio do sócio.

Restou comprovada documentalmente a posse lícita e de boa-fé exercida pela Embargante em período muito anterior à primeira averbação da penhora na matrícula do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa Necessária conhecida e improvida.

Tese(s) de julgamento
: 1. A Súmula 375 do STJ não se aplica às execuções fiscais, devendo a matéria referente à fraude à execução ser regida pelo artigo 185 do CTN. 2. A alienação de bem particular de sócio realizada antes do redirecionamento da execução fiscal para a sua pessoa física não configura fraude à execução capitulada no art. 185 do CTN.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966), art. 185. Código de Processo Civil, art. 496, inciso I. Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.141.990/PR (Tema 290), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 10/11/2010. STJ, AgInt no REsp 1.626.150/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/09/2018. STJ, AgInt no AREsp 1.606.739/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 08/05/2023.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº 0405961-19.2012.8.05.0001, em que figuram como Embargante ABG Serviços Ltda. e como Embargado o Estado da Bahia , ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01